Tribunal: TJDFT
Processo: 0728045-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728045-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: JOSE RICARDO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME. contra decisão proferida pelo Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, na ação de execução de título extrajudicial no 0705086-47.2021.8.07.0019, ajuizada em desfavor de JOSE RICARDO DA SILVA, concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para que a empresa autora emendasse a inicial, nos seguintes termos: 1. Verifica-se que o douto advogado, ao distribuir o presente processo, efetuou a marcação do item "Juízo 100% Digital". 2. A Portaria Conjunta 29, de 19.04.2021, deste egrégio Tribunal de Justiça, estabelece, em seu art. 2o, § 1o: § 1.o A opção em aderir ao “Juízo 100% Digital” deverá ser manifestada por mecanismo digital desenvolvido no Sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe, seguido do indispensável fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte autora e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo judicial. (grifos e negritos nossos). 3. Assim, emende-se a inicial para atendimento das exigências estabelecidas no dispositivo mencionado; ou, para esclarecer se renuncia à adesão ao “Juízo 100% Digital”. 4. No mais, compartilho o entendimento de que "... o pedido de justiça gratuita deve ser seriamente verificado, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência." (TJDFT - AGI 2011.00.2.020433-7), especialmente porque a gratuidade judiciária somente é deferida àqueles que, comprovadamente, dela necessitarem (CF, art. 5o, LXXIV). 5. À vista do documento de ID 97383310 onde consta que o rendimento tributável pago ao sócio pela empresa é de R$ 72.972,00 (setenta e dois mil, novecentos e setenta e dois reais), comprove a parte autora a alegada miserabilidade financeira. 6. Ou, apresente comprovante de recolhimento das despesas processuais iniciais por meio do comprovante das despesas processuais (Provimento Judicial Aplicado ao Processo Judicial Eletrônico - Provimento 12, de 17 de agosto de 2017, art. 14, V). 7. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 801).. Em suas razões recursais, a empresa agravante alega, em síntese, ter comprovado não possui condições financeiras e econômicas para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem que isso afete a sua continuidade. Requer a concessão do efeito suspensivo recursal e, no mérito a concessão dos benefícios da assistência jurídica gratuita. Sem preparo ante ao pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil visa dar maior celeridade na tramitação dos processos e uniformizar a jurisprudência pátria. José Miguel Garcia Medina, ao comentar a norma do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015, verbera: O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipótese previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015). (...)Vê-se que, embora taxativo, o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é bastante amplo. De algum modo, procurou o legislador antever, com base na experiência haurida na vigência da lei processual revogada, os casos em que, sob a nova lei, justificariam a recorribilidade imediata da decisão interlocutória” (MEDINA, 2016:1398). Amparada nessa premissa, depreende-se que o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. Dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. A empresa agravante interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão que determinou a emenda da inicial para que comprovasse a hipossuficiência alegada, ou realizasse o pagamento das custas iniciais. Não houve indeferimento da gratuidade de justiça requerida. Nesse diapasão, não há autorização legal para a interposição deste recurso, o que impõe o seu não conhecimento. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 – MT, representativo de controvérsia, ter firmado a tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Em linha de princípio, adoto o entendimento de que não se revela producente realizar interpretação extensiva, porque violaria as normas alhures mencionadas, assim como os objetivos profícuos do novo Código Processual. Outrossim, pertinente ressaltar que o ato judicial pelo qual se concede prazo à parte prazo para emenda da inicial e/ou determina a comprovação da hipossuficiência financeira do requerente tem natureza de despacho de mero expediente, sendo incapaz de causar prejuízo à parte autora. Somente o deferimento ou indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, que não chegou a ser apreciada no caso em análise, é que apresentará efetiva carga decisória, nos termos dos artigos 321 e 334 do CPC. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto não desafia pronunciamento judicial com carga decisória. 2. Considerando que o magistrado de primeiro grau limitou-se a determinar a intimação da parte ora agravante para que emendasse a inicial, para fins de comprovação da legitimidade ativa, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, não sendo, portanto, passível de análise em sede de Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1259363, 07257425320198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO GRAVOSO. 1. Nos termos do artigo 1001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, eis que se restringe a impulsionar a ação, em que não se verifica conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual, nem interfere no mérito do conflito de interesses. 2. É inadmissível a interposição de agravo de instrumento em face de provimento judicial que não possui carga decisória, notadamente quando se limita a determinar à parte, emendar a inicial para indicar os fatos e fundamentos jurídicos que embasam o pedido e sua subsunção às hipóteses previstas no artigo 50 do Código Civil. 3. O requerimento de desconsideração da personalidade jurídica deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos. Inteligência do artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil. 4. O despacho que determina a emenda à inicial para que o exequente demonstre o preenchimento de tais requisitos não possui conteúdo gravoso e, por tal razão, não desafia recurso. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1265121, 07152093520198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial de primeira instância que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 2. O ato judicial que determinou a emenda à inicial e ensejou o agravo de instrumento tem natureza de despacho de mero expediente e não comporta qualquer espécie de recurso, ainda que proferido em sede de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC que reza que "dos despachos não cabe recurso". 3. A determinação de emenda à inicial não se qualifica como decisão interlocutória passível de ser atacada via recursal. 4.Recurso desprovido. (Acórdão 1255157, 07189862820198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)) Outrossim, pertinente consignar que a análise da concessão dos benefícios da justiça gratuita não foram previamente submetidas à apreciação da primeira instância, de forma que seu exame em nível recursal constitui supressão de instancia. Nesse passo, cogente a inadmissibilidade do agravo de instrumento em razão da inexistência de decisão passível de impugnação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, agosto de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora